Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0736418-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLAN GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução de título extrajudicial (débito condominial de R$ 3.277,45), indeferiu a gratuidade de justiça ao embargante/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) foi empresário franqueado da Hinode na cidade baiana de Luiz Eduardo Magalhães por cerca de 5 anos, até que veio a pandemia do COVID-19, que o obrigou a encerrar suas atividades; 2) basta a simples alegação do interessado para que o juiz possa lhe conceder os benefícios da justiça gratuita; 3) relações bancárias com instituições financeiras não comprovam capacidade econômica; 4) juntou relatório de inadimplências fornecido pela Serasa, revelando que, muito embora mantenha relacionamento com diversas instituições bancárias e/ou de investimentos, esse relacionamento é de saldo devedor ou de nenhum investimento atual. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, além de não terem sido juntados os extratos determinados pelo d. Juízo a quo, não consta que a relação de débitos negativados pela Serasa (ID 30703002 e seguintes) tenha sido juntada ao processo originário, razão pela qual não pode ser apreciada nesta sede recursal sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal, considerando os documentos ora juntados. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator